Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708544-74.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AMANDA PINHEIRO TEIXEIRA VIEIRA D E S P A C H O Reporto-me à petição de Id 53015603, na qual ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, terceira estranha aos autos, informa que o crédito, objeto da presente demanda – busca e apreensão de veículo -, foi a ela cedido, por meio do Termo de Declaração de Cessão firmado com a apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., requerendo, em consequência, a substituição processual para ingressar no polo ativo da presente demanda. Decisão de ID 54235555 indeferiu o pedido de sucessão processual, no entanto, admitiu o ingresso da cessionária ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, como assistente litisconsorcial da apelante. Em 01 de janeiro de 2024, a assistente litisconsorcial peticionou requerendo a desistência da ação, diante da quitação integral da dívida (ID 54821077). Diante do noticiado e, levando-se em conta que o direito postulado na demanda inicial não é do assistente litisconsorcial, necessário que se ouça previamente a parte autora/apelante sobre o requerimento apresentado. Assim, intime-se a ora apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, no prazo de 10 (dez) dias, para que se manifeste quanto ao pedido de desistência da ação. Cumpra-se. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator